Tribunal: CARF
Processo: 10907.722516/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/ 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterado pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722516/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.405 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao artigo
32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterado pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que
o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010.” (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiram os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Marcelo Costa
Marques D’Oliveira (Suplentes Convocados), para dar provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão de piso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722516/2013-81
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-094.913,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque não há descrição dos fatos (artigo 10, III Decreto 70.235/72), e, ainda, que o auto
de infração é extremamente superficial e genérico, limitando-se a juntada de uma planilha sem
alicerce em quaisquer documentos comprobatórios (art. 9o do Decreto 70.235/72);

b) a ilegitimidade passiva do agente de carga;

c) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E 10o
DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de “ na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número
dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE's e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração e que o auto de infração não faz sequer menção
às intercorrências registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações da
recorrente não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das
informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação da atracação.”
Assim estão redigidos os artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 :
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10
acima transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal
apresenta a seguinte planilha anexa ao auto de infração :

Uma vez que o núcleo do ato infracional é a informação a destempo, e que o
marco temporal da infração é a atracação do navio, as informações constantes da planilha são
suficientes para a verificação de tal infração.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão
elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes
autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada
MÉRITO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio.

.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria importada.

.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, editou a Instrução
Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

.

O Decreto-Lei no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, assim
dispunha :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro
Parágrafo único – É responsável solidário :
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as
informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

(grifos deste relator)

.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)

.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800/2007, as agências marítimas são
as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga

.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame.

- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
- DA ALEGAÇÃO DE DEFESA COM RELAÇÃO Á TERCEIRIZAÇÃO

Por derradeiro, há que se enfrentar uma alegação da Recorrente.

Alega que :

O sistema bloqueia automaticamente toda informação prestada fora do prazo!
Estas informações são essenciais ao exercício do legítimo direito de defesa da
recorrente, bem como para comprovar a legitimidade e procedência da autuação.
Tais informações são essenciais
E a recorrente não tem acesso aos extratos do CE Máster, porque o registro foi
efetuado por terceiros habilitados à época, sendo este acesso restrito aos
mesmos. (grifos do original).

Verifica-se que a Recorrente alega que não tem acesso ás informações, porque estas
tiveram seu registro efetivado por terceiros habilitados á época, e que o acesso a tais informações
são restritos a eles.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722516/2013-81

Pois bem, a Recorrente procura justificar a infração com a informação de que o
registro dos dados foi feito por terceiros habilitados no Sistema SISCOMEX sem identificar quem
são estes terceiros ou trazer aos autos qualquer documento que pudesse comprovar tal afirmação.

Ademais, se houve habilitação de terceiros, tal fato não desimcumbe a Recorrente da
responsabilidade de prestação das informações.

A teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),o
ônus da prova recai em quem alega possuir o direito, in verbis :

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Portanto, caberia á Recorrente comprovar sua alegação, o que não o fez.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital